Tribunal: STF
Processo: HC 120663
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 



    1. Em casos teratológicos e excepcionais, necessário o afastamento do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválidas, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição compulsória do regime inicial fechado. Todavia, os julgados não reconheceram direito automático a esses benefícios. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    3. Ordem concedida para, presente a circunstância informada pelo Juízo de origem, da iminência de cumprimento integral da pena, fixar o regime inicial aberto de cumprimento e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais próprio.